Tribunal: STF
Processo: Rcl 93221
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 46534/2026 (doc. 8)

O reclamante requer a desistência da ação (doc. 8). 

Posto isso, diante da regularidade do pedido, homologo a desistência, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Considerando a falta de interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado. 

Publique-se e arquivem-se os autos.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro CRISTIANO ZANIN
Relator
Documento assinado digitalmente